Tribunal: TJMT
Processo: 0000440-92.2004.8.11.0092
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000440-92.2004.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (APELADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (REPRESENTANTE), APARECIDO GONCALVES - CPF: 736.374.248-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL — RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC — INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA SUPRIR A FALTA REALIZADA — OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ARTIGO 485, §1º DO CPC — SENTENÇA MANTIDA —RECURSO NÃO PROVIDO.

A inércia da Fazenda Pública Estadual exequente, em dar prosseguimento à Execução Fiscal, apesar de previamente intimada em duas oportunidades, enseja a extinção do processo respectivo, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, §1º, do CPC.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000747-63.2019.8.11.0040 proposta em desfavor do Município de
Alto Taquari/MT
, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil.

Em suas curtas razões recursais, a apelante, sustenta a ocorrência do
error in procedendo
por parte do douto Magistrado sentenciante ao “
julgar extinta a execução fiscal sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, sem observar o disposto no §1° daquele mesmo dispositivo
” o qual determina a intimação previa para suprir a falta, logo, evidente o equívoco do
decisum
(Id. 21171952, fl.02).

Argumenta, que “
para configuração da

contumácia, a parte deve ser intimada para suprir a falta
”, ou seja, “
isso implica em uma primeira intimação pessoal não atendida(a falta) e uma segunda intimação pessoal com , advertência de que nova situação de inércia implicara em abandono de causa
”; dessa maneira,

“
somente então, há de se permitir a extinção do feito sem resolução do mérito
”, o que não ocorreu no caso concreto (Id. 21171952, fl.03).

Por fim, aduz que “
a extinção do feito por abandono de causa configura medida altamente excepcional
”, já que “
deve ressair de modo inequívoco o intento de não mais litigar
” (Id. 21172490).

Forte nessas premissas, requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que haja o retorno do regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal (Id. 21172490, fl.02).

Em sede de contrarrazões, a parte contrária rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 21172492).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de março de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como delineado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
com o desígnio de obter, por via do presente recurso, a modificação do julgamento proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari/MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº 1000747-63.2019.8.11.0040 proposta em desfavor do
Município de Alto Taquari/MT
, extinguiu o feito com fundamento em abandono da causa, com arrimo no artigo 485, III, do Código Procedimental Civil (Id. 21171950).

Como se vê, toda a controvérsia no presente caso reside na verificação do acerto ou não do
decisum
monocrático que extinguiu o feito, ao fundamento de abandono da causa pela Fazenda Pública Exequente ora apelante.

Nesse passo, por entender pertinente,
trago à colação breve relato dos fatos
que motivaram a extinção da presente ação pelo julgador monocrático.

Tem-se que a Fazenda Pública Estadual promoveu na longínqua data de
30/04/1992
(Id. 21060968, fl.02), Ação de Execução Fiscal, em face do Município de Alto Taquari/MT, tendo como desígnio o recebimento de crédito decorrente de diferenças de valores verificados na
prestação de contas
de
Convênio
celebrado
entre

Estado
Exequente e
Município
Devedor, consoante se infere na CDA nº 65/88-1, (Id. 21164987, fls. 1 e 2).

O despacho que determinou a citação do executado por mandado via Oficial de Justiça, ocorreu em 14/04/1989 (Id. 21164989) e sua expedição, na data de 24/04/1989 (Id 21164990).

Após
décadas
de andamento da marcha processual, com incontáveis decisões interlocutórias, incidentes processuais e suspensões do feito, fora expedido precatório requisitório de RPV, em favor da exequente ora apelante, (Id. 21168986).

Posteriormente em 21/10/2009, o douto Magistrado condutor, determinou a intimação da Fazenda Pública Estadual para “
no prazo de cinco (05) dias, informar a este Juízo, quanto ao andamento do precatório requisitado junto ao E. Tribunal de Justiça
” (Id. 21170996), no entanto, a exequente quedou-se inerte, consoante se infere na documentação acostada (Id. 21170996, fl.02
).

Ato contínuo, o juízo singular, ordenou nova intimação da Fazenda Pública Estadual, com intento de que esta, manifestasse no prazo de 10 (dez) dias “
o interesse no prosseguimento do feito sob pena de extinção
” (Id. 21170997), todavia, tal medida não se mostrou exitosa, conforme
certidão de decurso do prazo
(Id. 21170999).

Subsequentemente, sobreveio a prolação da sentença extintiva (Id. 21171950) fundamentada no fato de que ocorreu o abandono da causa por parte da exequente, sendo esta a causa motivadora da extinção do feito, sem julgamento de mérito, com arrimo no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Contra essa decisão, o recorrente interpôs o presente recurso de apelação, o qual, esclareço desde já,
que razão não lhe assiste
.

Isso porque, o Código de Processo Civil autoriza a extinção do processo quando a parte não promover os atos ou diligências que lhe encarregar. A extinção da execução fiscal, todavia, só é possível se a parte, intimada, não suprir a falta em 05 (cinco) dias, conforme determina o artigo 485, §1°, do NCPC,
in verbis
:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando
:

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
”.

In casu
, conforme minuciosamente explicitado alhures, verifica-se que a Fazenda Pública ora apelante foi intimada, para dar prosseguimento ao feito, sem qualquer manifestação nos autos (Id. 21170996, fl.02), e em sequência, determinou-se nova intimação, com expressa advertência de extinção do feito, porém, tal medida restou novamente infrutífera, uma vez que a recorrente silenciou-se (Id. 21170999).

Sob essa perspectiva, ao que se constata no processo em exame, houve a estrita obediência das disposições estabelecidas no artigo 485, §1º do CPC. A propósito, é de se registrar que o juízo a quo,
concedeu o prazo de 10 (dez) dias
para que a recorrente suprisse a falta do ato que lhe cabia, sendo que o dispositivo legal, exige um lapso temporal menor de 5 (cinco) dias.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é cabível a extinção do processo executivo fiscal, por abandono da causa, ante a inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe compete. Vejamos

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTRAVIO. INÉRCIA DA EXEQUENTE EM PROMOVER A RESTAURAÇÃO DE AUTOS. EXTINÇÃO. POSSIBILIDADE. NORMA INTERNA DE TRIBUNAL EM DESCONFORMIDADE COM O CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.SÚMULA 211/STJ. 1. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser possível o reconhecimento do abandono da causa, com a consequente extinção do processo sem julgamento do mérito, quando a Fazenda Publica, apesar de devidamente intimada, não promove a restauração dos autos. 2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela Corte de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
PET no REsp 1411189/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018).”

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO PARA PROCEDER À RESTAURAÇÃO DOS AUTOS. INÉRCIA. CONFIGURAÇÃO DE ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.PRECEDENTES DO STJ, AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. A Corte de origem, ao constatar a inércia da parte exequente em promover a restauração dos autos, apesar de ter sido previamente intimada para regularizar o andamento da execução fiscal, reconheceu o abandono da causa e, por conseguinte, extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV e VI, do CPC. II. Na esteira do entendimento desta Corte, não promovendo a Fazenda Nacional a restauração dos autos, apesar de sua prévia intimação pessoal, é possível o reconhecimento do abandono da causa e, por conseguinte, a extinção do processo, sem julgamento do mérito. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 405.541/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 07/03/2014, AgRg nos EDcl no REsp 1.351.378/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/02/2014; AgRg no REsp 1.323.730/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/09/2012. III. Estando o acórdão recorrido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, deve ser aplicada ao caso a Súmula 83/STJ, segundo a qual "não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". Tal enunciado é plenamente aplicável ao Recurso Especial interposto com base na alínea a do permissivo constitucional. Nesse sentido: STJ, AgRg no REsp 1427074/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 22/04/2014; STJ, AgRg no AREsp 322.523/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 11/10/2013). IV. Agravo Regimental improvido
.(AgRg no AREsp 420.500/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 29/02/2016)”.

No mesmo sentido, colaciono julgado deste Tribunal de Justiça, colha-se
:

“
APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ABANDONO DA CAUSA — CONSTATAÇÃO — INTIMAÇÃO PRÉVIA — REALIZAÇÃO — EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Correta a extinção do processo por abandono da causa, ante a inércia do apelante, que, mesmo intimado a dar prosseguimento ao processo, não se manifestou, consoante disposto no artigo 267, § 1º, do Código de Processo Civil derrogado. Recurso não provido.”
(Ap 47392/2017, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/06/2017, Publicado no DJE 04/07/2017)

À vista disso, tenho como correta a extinção do processo por abandono da causa no caso concreto, ante a inércia da Fazenda Pública Estadual apelante, que, mesmo intimada a dar prosseguimento ao processo,
nos moldes
do disposto no artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, não se manifestou.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021